Tribunal: TJDFT
Processo: 0736234-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 83, V, DO CP. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a retificação do Relatório da Situação Processual Executória e a anotação, para fins de livramento condicional, a fração de 1/1 (um por um) até o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena para progressão de regime e, após alcançada a referida porcentagem (data-base), a fração de 2/3 (dois terços) dos 50% (cinquenta por cento) restantes da pena da supracitada guia.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se com o julgamento relativo ao Tema Repetitivo 1.196, restou fixada a interpretação de que o condenado por crime hediondo com resultado morte, não reincidente específico em crime desta natureza, somente fará jus ao benefício de livramento condicional após a aplicação da fração constante no art. 83, V, CP, considerando 50% (cinquenta por cento) restantes da pena prevista na guia de execução.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Colendo STJ, no julgamento relativo ao Terma Repetitivo 1.196, firmou o entendimento de que “é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica".
4. A contagem do prazo para o livramento condicional previsto no artigo 83, inciso V, do Código Penal, tão somente se inicia após o sentenciado atingir 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena imposta pelo crime hediondo com resultado morte (art 112, VI, "a", Lei no 7.210/84), já que, conforme entendimento disposto no Recurso Repetitivo, não há fluência de prazo para a concessão do benefício até o atingimento de tal percentual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.